Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. TAXA CONDOMINIAL. PAGAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Do simples cotejo da contestação com o recurso, observa-se que as matérias alegadas pelos apelantes se encontram presentes na fundamentação da sentença, não se observando a inovação recursal na hipótese. Preliminar rejeitada.
2. Os apelantes alegam que os comprovantes de pagamento demonstram o adimplemento dos aluguéis nos meses correspondentes. Todavia, os documentos anexados não demonstram os pagamentos alegados, vez que não correspondem com a data de vencimento dos aluguéis, tampouco corroboram a narrativa da situação financeira enfrentada pelo casal.
3. Quanto ao débito referente às taxas condominiais, o suposto acordo de confissão de dívida não foi comprovado nos autos, nem consta o condomínio como beneficiário dos pagamentos.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.